Tribunal: TJES
Processo: 5000700-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000700-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BENONINO ELEOTERIO FILHO

COATOR: TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 500383-90.2023.8.08.0050. A defesa sustenta a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar, alegando a inexistência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) avaliar se a ausência de contemporaneidade da medida cautelar caracteriza constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva do paciente se fundamenta na necessidade de garantir a ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta das condutas imputadas.

4. Os indícios mínimos de materialidade e autoria são evidenciados pelo inquérito policial e pelas provas extraídas da operação “Baeza”, que indicam a suposta participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo.

5. A gravidade concreta das infrações imputadas, associada à reincidência delitiva do paciente, reforça a necessidade da prisão cautelar para evitar a reiteração criminosa.

6. A contemporaneidade da medida se sustenta na permanência dos riscos que justificaram a decretação da prisão, sendo prescindível uma correspondência aritmética entre o tempo dos fatos e a decisão judicial.

7. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal reconhecem a possibilidade de manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o risco concreto à ordem pública, independentemente do tempo decorrido desde a prática dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública; 2 A contemporaneidade da medida cautelar não se define exclusivamente pelo tempo decorrido entre os fatos e a decretação da prisão, devendo ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto; 3. A reincidência delitiva e a vinculação a organização criminosa reforçam a necessidade da prisão preventiva para evitar a reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º e § 4º, I a IV; Lei nº 10.826/2003, art. 14 e art. 16, caput e § 1º, V; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 03.10.2024; STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe: 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5000700-18.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
BÁRBARA BASTOS RODRIGUES E OUTROS

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO D
A
3
ª
VARA
CRIMINAL
DE VIANA

P
ACIENTE:
BENONINO ELEUTÉRIO FILHO

R
ELATOR
A
: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
BENONINO ELEUTÉRIO FILHO

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, que, nos autos do processo nº 500383-90.2023.8.08.0050, manteve a prisão preventiva do paciente (id 61309848, dos autos de origem).

Sustenta a parte impetrante, no id 11852041, que
(i)
estão ausentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
; e
(ii)
a decisão combatida não guarda contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão cautelar.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 11986376, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a paciente foi indiciada pela suposta prática dos crimes tipificados (i) no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; (ii) no art. 35, do mesmo diploma legal, cuja pena máxima é de 10 (dez) anos de reclusão; (iii) no art. 2ª, § 2º e § 4º, I a IV, da Lei nº 12.850/2013, cuja pena máxima é de 8 (oito) anos de reclusão; (iv) no art. 14 (por mais de 6 vezes) da Lei nº 10.826/2003, cuja pena máxima abstrata é de 4 (quatro) anos de reclusão; (v) no art. 16,
caput
, e § 1º, V (por mais de três vezes), da mesma legislação, cuja pena máxima é de 6 (seis) anos de reclusão; e (vi) e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, cuja pena máxima privativa de liberdade é de 4 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e
aut
oria
encontram-se respaldados através do procedimento investigatório intitulado “Operação Baeza”, notadamente pelas análises dos dados extraídos dos aparelhos celulares, consoante se depreende do inquérito policial.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, tendo o Magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, registrado que os motivos ensejadores da medida persistem diante da ausência de mudança do quadro fático existente à época da audiência de custódia. Senão vejamos:

“No tocante ao periculum libertatis está alicerçado na gravidade em concreto das supostas condutas praticadas, já que há indícios de que o réu integra grupo criminoso que está agindo de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes, em especial o tráfico de entorpecentes e crimes a ele conexos, notadamente no município de Viana/ES, tratando-se de organização criminosa armada, de caráter permanente, com conexão com outras organizações criminosas independentes (lideranças e áreas de atuação diversas), conhecidas como COMANDO VERMELHO (CV) e PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV).

Ressalta-se, ademais, a suposta reincidência delitiva em relação ao acusado BENONINO ELEUTERIO FILHO, que possui condenação criminal transitada em julgado, processos 0021564-48.2011.8.08.0035 e 00022750220108080024. Efetivamente, a suposta reincidência delitiva é indicadora de risco à ordem pública, por apontar para uma tendência de reiteração criminosa.

No presente caso, realizada a ponderação dos interesses postos em conflito, sobreleva a necessidade de pronta resposta estatal para o resguardo da ordem pública, frontalmente ameaçada, sendo insuficientes a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. Nesse cenário, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta supostamente praticada.

Quanto a contemporaneidade da medida, é alicerçada no fundamento de que o estado de soltura do acusado denota risco a ordem pública, já diante de indícios de estabilidade e permanência com que se associaram, em liberdade poderá contribuir ativamente na perpetuação e crescimento do grupo criminoso, restando claro que continuará, sem pudor, exercendo sua função e se beneficiando do lucro da atividade criminosa.

(...)

Dessarte, a contemporaneidade no caso em tela está ligada ao delito e sua repercussão e não simplesmente ao decurso do tempo.” (id 61309848)

Ressalta-se que é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Repisa-se, constata-se que o juízo de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da contemporaneidade da medida, considerando que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto prisional.

Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
(grifei)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Ademais, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de primeiro grau, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública, a aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Diante dessas considerações,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)